Tribunal: TJES
Processo: 5006387-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006387-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CESAR WILLIAN DE OLIVEIRA AZEVEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006387-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CESAR WILLIAN DE OLIVEIRA AZEVEDO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECU
ÇÃO PENAL.
TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA O LOCAL ONDE RESIDEM OS FAMILIARES
.
DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O instituto do recambiamento do preso encontra suas balizas no artigo 103, da Lei de Execução Penal, segundo o qual “Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”.

2. Não há direito subjetivo do preso em ser transferido para unidade prisional localizada no local de residência de seus familiares, uma vez que a mudança no local de cumprimento da pena demanda a análise de fatores outros, como o comportamento do apenado, a existência de vagas na unidade que se pretende ser realojado, bem como a manifestação favorável da autoridade administrativa.

3. A pretensão do recorrente esbarra no próprio direito reclamado, uma vez que apenas a sua mãe reside no Estado do Rio de Janeiro. Nesse contexto, dentre os documentos que instruem o recurso, verifica-se que o pai e a irmã do recorrente residem neste Estado. Ademais, a listagem de frequência de visitas anexada demonstra que recebe regularmente visitas de sua companheira e também do seu filho menor.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006387-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CESAR WILLIAN DE OLIVEIRA AZEVEDO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto por
CESAR WILLIAN DE OLIVEIRA AZEVEDO
, em razão de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana (id. 5256412, p. 23), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0001550-08.2013.8.08.0024, por meio da qual foi indeferido o pedido para transferência do apenado para outro Estado.

Nas razões recursais apresentadas (id. 5256412, pp. 01/11), a defesa técnica argumenta, em síntese, que: (i) os familiares do agravante residem no Estado do Rio de Janeiro e, por conta disso, não o visitam com frequência; (ii) não há óbice que impeça a transferência do apenado.

Dessa forma, requereu-se o remanejamento do agravante para um dos presídios de regime fechado localizado no Estado do Rio de Janeiro.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O mérito recursal, ao que se denota, cinge-se em averiguar a possibilidade de transferência do agravante para outro Estado, onde residem seus familiares.

Com efeito, o instituto do recambiamento do preso encontra suas balizas no artigo 103, da Lei de Execução Penal, segundo o qual
“Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal
e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar
”
.

Destarte, sobre o tema, disserta Renato Brasileiro:

“
(...
) nas hipóteses em que o indivíduo, condenado e preso em um Estado, seja natural de outro, nele possuindo vínculos familiares, afetivos e até profissionais, é possível que o Juízo da Execução autorize sua transferência para tal localidade. Para tanto, há de se ter em mente que
o apenado não tem direito à transferência, sendo o interesse público o critério fundamental para autorizar (ou
não) a sua remoção.
Sobrepõe-se, portanto, o interesse da segurança pública ao interesse particular do condenado (ou preso cautelar)

(...)

É firme, pois,
o entendimento jurisprudencial no sentido de que o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada
.
A transferência do apenado para comarca próxima de seus familiares não constitui direito absoluto
, devendo obedecer ao juízo de conveniência e oportunidade do magistrado.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Execução Penal. São Paulo. Editora Juspodivm, 2022. pp. 239/240)

No mesmo sentido, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA
. (...) 2. O art. 65 da Lei n. 7.210/1984 dispõe que a execução penal competirá ao Juiz indicado na Lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Note-se que é possível alterar a competência para a execução e fiscalização da pena, quando, por exemplo, houver transferência legal do preso para outra Comarca, nos termos do art. 86 da Lei n. 7.210/1984, visto que, nesses casos, há a remessa do próprio processo de execução criminal. Todavia, o simples fato de o condenado morar em Comarca diversa ou ter mudado de residência, por vontade própria, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. 3.
Esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que "O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada"
(...) (STJ; AgRg-HC 799.072; Proc. 2023/0022659-6; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/05/2023; DJE 29/05/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE CASA PRISIONAL. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Ao juiz da execução cabe, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos, como também determinar o cumprimento da pena ou medida de segurança em outra Comarca - art. 86, § 3º e art. 66, V, g, ambos da LEP.
Preceitos que devem ser conjugados com o direito do preso à visitação de familiares - art. 41, inciso X da LEP -,mas também em observância aos critérios de conveniência e oportunidade da administração pública, os quais envolvem a segurança, a existência de vagas e as condições do presídio em receber o preso, vinculadas estas às condições pessoais do detento, como o seu grau de periculosidade, ou, ainda, eventuais necessidades especiais
. ( (TJRS; AgExPen 5072989-06.2023.8.21.7000; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Fabianne Breton Baisch; Julg. 26/07/2023; DJERS 26/07/2023))

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. . 2.
Embora se reconheça que a proximidade do sentenciado com seus familiares contribua com o processo de ressocialização e não obstante o disposto no art. 103, da Lei de Execução Penal
, o qual prevê que: Cada Comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar,
a previsão de transferência de unidade prisional sob o fundamento de aproximação familiar não é direito subjetivo de natureza absoluta do sentenciado, devendo a questão ser analisada em cada caso, observados os critérios de conveniência e oportunidade,
dependendo tal requerimento da análise da Secretaria de Administração Penitenciária, podendo o Juízo das Execuções Criminais indeferir o pedido de transferência, desde que por decisão fundamentada, como, inclusive, ocorreu no presente caso.(...) (TJSP; AG-ExPen 0008398-07.2023.8.26.0041; Ac. 16918278; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Airton Vieira; Julg. 05/07/2023; DJESP 11/07/2023; Pág. 2486)

Desse modo, também partilho do mesmo entendimento, ou seja, de que não há direito subjetivo do preso em ser transferido para unidade prisional localizada no local de residência de seus familiares, uma vez que a mudança no local de cumprimento da pena demanda a análise de fatores outros, como o comportamento do apenado, a existência de vagas na unidade que se pretende ser realojado, bem como a manifestação favorável da autoridade administrativa.

Nada obstante, examinando detidamente os autos, verifico que a pretensão do recorrente esbarra no próprio direito reclamado, uma vez que apenas a sua mãe reside no Estado do Rio de Janeiro.

Nesse contexto, dentre os documentos que instruem o recurso, verifica-se que o pai e a irmã do recorrente residem neste Estado (id. 5874803), não tendo comprovado a superveniência da mudança de endereço. Ademais, a listagem de frequência de visitas anexada demonstra que recebe regularmente visitas de sua companheira (Sara Baiense Halvantz) e também do seu filho menor.

Nesse diapasão, não agiu com desacerto o Juízo da Execução ao consignar que
“
as informações constantes nos autos apontam pela inviabilidade de transferência do apenado, especialmente porque já se encontra recebendo visitas, bem como está em local adequado ao seu histórico e perfil criminológico”
.

É importante ressaltar, ademais, que não há elementos probatórios que permitam identificar que a transferência seja, do ponto de vista da Administração Pública, logisticamente viável.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)